Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra sentença proferida pelo juízo da que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por FÁBIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA, concedeu a segurança pretendida. Para melhor elucidação dos fatos, adoto, em parte, o relatório da sentença a quo (ID 45230026): “Cuida-se de mandado de segurança deduzido por FÁBIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA, impetrante, contra PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEXBRASIL) e DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), autoridades reputadas coatoras. Insurge-se, em síntese, o impetrante contra a sua exclusão do processo seletivo público, regido pelo Edital n.o 1/2022 – PSP 2/2022 – Analista I.1, de 26 de maio de 2022, realizado pela APEXBRASIL e executado pelo CEBRASPE. Alegou, para tanto, que seria ilegal decisão da banca examinadora do certame público em questão, a qual o diploma de “Tecnólogo em Processos Gerenciais”, conferido pela Fundação Getúlio Vargas, por ele apresentado não observaria o requisito disposto no item 2.5.2.1, alínea “a” do edital “supra” aludido, qual seja, “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração e(ou) Marketing e(ou) Comunicação e(ou) Publicidade e Propaganda e(ou) Relações Internacionais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Postulou, assim, mediante concessão do “mandumus”, o reconhecimento da ilegalidade daquela decisão que culminou na sua exclusão do processo seletivo público “sub judice”. A liminar postulada foi deferida conforme decisão de id 138822219. As autoridades reputadas coatoras prestaram as informações nos ids 140350148 e 141143669, sobrelevando razões de fato e de direito contra a pretensão deduzida pelo impetrante. Manifestação do Ministério Público no id 139710402.” (destaquei). O segundo apelante, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo (ID 45230038). É o relatório necessário. DECIDO Inicialmente destaco que a regra geral para o recebimento da apelação cuja sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória é a de efeito devolutivo apenas, nos termos da regra prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil. Entretanto, disciplina o § 4o do citado artigo 1.012 que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ao analisar detidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, mesmo nos limites desta cognição sumária, não percebo a probabilidade do direito do apelante para concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso, eis que foram apresentados somente argumentos genéricos para tanto. Assim, por ser a hipótese dos autos aquela prevista no artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo para atribuir ao recurso tão somente efeito devolutivo. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.